Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-41.2013.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotivo, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar: a) preliminarmente, a possibilidade de retorno dos autos ao Ministério Público para que seja oferecido ao acusado o acordo de não persecução penal (ANPP); b) no mérito, o pedido de absolvição do apelante, diante da alegada insuficiência de provas aptas a condenar o réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3.1. No presente caso, o réu praticou conduta que resultou na morte de duas pessoas, apresentando alta reprovabilidade, não atendendo aos requisitos subjetivos, diante de sua insuficiência para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, não admitiu a autoria delitiva, ao imputar a responsabilidade do acidente à vítima.
4. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando os relatos dos policiais que foram até o local foram corroborados pelo laudo de exame de local do acidente, que apresentou laudo conclusivo no sentido de que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a pista contrária e colidiu com uma motocicleta, resultando na morte das vítimas, em face de comportamento imprudente do acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.